Tribunal: STF
Processo: AI 135896
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO  DE INSTRUMENTO.  SÚMULA  288.  CERTIDÃO DE

PUBLICAÇÃO  DO ACÓRDÃO  RECORRIDO, CONTRA-RAZÕES  AO RECURSO, DECISÃO

AGRAVADA  E SUA  RESPECTIVA INTIMAÇÃO.  PEÇAS ESSENCIAIS  AO EXAME DA

CONTROVEÉRSIA.
          A  certidão de publicação  do acórdão recorrido -- prova da

oportuna  interposição do  apelo  derradeiro, cujo  processamento foi

obstaculizado  na  instância  a   quo  --  deve  necessariamente  ser

reproduzida  quando da formção do agravo de instrumento, sob pena de
aplicação da Súmula 288.
          Demais  peças que ante  o seu caráter obrigatório atribuído

pelo art.28, par.1., da Lei 8.038/90 e pelo art. 523 do CPC, em vigor

quando  da interposição do agravo, devem, de igual forma, fazer parte

do instrumento, sob pena de não-conhecimento.
          Orientação da jurisprudência do STF firme no sentido de que

a parte agravante deve fiscalizar a formação do instrumento, por cuja

deficiência  responde, não se permitindo sua complementação quando os

autos já se encontram nesta instência.
          Agravo regimental improvido.